Tribunal: STF
Processo: AP 1212
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ADRIELLE CRISTINA TRIGO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Defesa requereu que “sejam acostadas aos autos as filmagens do dia 8 de janeiro, quais sejam aquelas afetas aos danos causados especialmente no Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, dadas as evidências de que vândalos estranhos às manifestações do dia e das anteriores os causaram” (eDoc. 57).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O requerimento da Defesa está relacionado a fatos alheios à denuncia, não havendo imputação de quaisquer danos aos prédios do Palácio do Planalto e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual carecem da necessária especificidade e pertinência relacionadas a esse momento processual. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da ré.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente